Tribunal: TJMT
Processo: 1040725-25.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040725-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE LOPES DE ARAUJO - CPF: 901.178.831-15 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO. AUSÊMCIA DE MODIFICAÇÃO NO REUSLTADO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação de omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não configurada a omissão alegada pela parte embargante, tendo a decisão expressamente abordado a questão da revisão da fatura com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

Verificado, entretanto, erro material na redação do dispositivo, o qual deve ser corrigido para refletir adequadamente a fundamentação do acórdão, sem alterar o resultado do julgamento.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção do erro material.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Embargada e declarou inexistente o débito de R$ 2.137,03, determinou a revisão da fatura com vencimento em 13/11/2023, com base nos seis meses anteriores e condenou a empresa de energia ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega a existência de omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal, em relação à possibilidade de revisão da fatura com base na média de consumo dos seis meses anteriores.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1040725-25.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Embargado(s):

Luciene Lopes de Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Após análise dos autos, verifico que não há omissão no acórdão, visto que a fundamentação adotada foi suficientemente clara ao declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.137,03, com base na média de consumo dos seis meses anteriores. No entanto, constatei a existência de
erro material
na redação da parte dispositiva da decisão.

O dispositivo do acórdão expressa o seguinte:

"a) declarar a inexigibilidade do débito questionado, referente à fatura com vencimento em 13/11/2023, no valor de R$ 2.137,03, com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores."

Contudo, a correta redação, em conformidade com a fundamentação apresentada no acórdão, deve ser:

"a) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.137,03 e
revisar
a fatura com vencimento em 13/11/2023, com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores."

Dessa forma,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para corrigir o erro material na redação do dispositivo, sem que haja modificação no resultado do julgado, passando a parte dispositiva, ter a seguinte redação:

“
Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a)
declarar
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.137,03 e
revisar
a fatura com vencimento em 13/11/2023, com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores
; b)
condenar
a Recorrida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), por dano moral, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (sentença) e acrescido de juros legais a partir da citação.”

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024